Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714421-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDAN ALVES MIRANDA AGRAVADO: WEDER LUAN SILVA GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORDAN ALVES MIRANDA para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movida em seu desfavor pelo agravado WEDER LUAN SILVA GARCIA, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora efetuada em suas contas bancárias. O agravante sustenta, em síntese, que os valores constritos são impenhoráveis, porquanto oriundos de terceiro e destinado ao seu sustento e de sua família, na esteira do disposto no art. 833, IV, do CPC. Defende que as verbas são destinadas à construção da sua moradia, de maneira que não poderiam ser penhoradas para o pagamento da dívida em comento, inclusive porque deixará a sua subsistência comprometida. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação da medida e a desconstituição da penhora. Preparo não realizado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante no primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que homologou acordo extrajudicial entabulado entre as partes, tendo em vista que o agravante não inadimpliu a obrigação que lhe fora cominada, relativa ao pagamento do débito estipulado na quantia de R$21.086,62, atualizado até 11/12/2024 (ID 220506379 dos autos de referência). Deferido o bloqueio de valores via SISBAJUD, restou parcialmente frutífera a busca, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 2.168,62, sendo R$ 2.113,86 proveniente de conta mantida junto ao Banco Agibank, e R$ 54,76 de conta aberta no Banco BMG S/A. A alegada impenhorabilidade do valor bloqueado ao argumento de se tratar de empréstimo consignado contraído para finalizar a reforma de sua residência não subsiste por si só. Em que pese se tratar de valor encontrado em sua conta corrente oriundo de empréstimo bancário, não pode ser equiparado à verba de natureza salarial e, por consequência, gozar da proteção da impenhorabilidade. Até porque, nem mesmo as verbas de natureza salarial tem a proteção absoluta da impenhorabilidade, não seria razoável conferir tal blindagem aos valores depositados em conta corrente decorrentes de empréstimo consignado. Contudo, é possível que valores decorrentes de empréstimo consignados recebam a proteção da impenhorabilidade, desde que, o executado comprove que a penhora compromete a subsistência própria e de sua família. Sobre esse assunto, já concluiu o STJ que: “Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade”. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020. Outrossim, é incabível também a alegação de que a referida verba, por ser destinada à construção da moradia do devedor, estaria abarcada pelo manto da impenhorabilidade por se tratar de importe destinado à subsistência do devedor e de sua família, tendo em vista que a situação retratada não se enquadra na definição exposta pelo legislador, que reconhece a impenhorabilidade de valores que sejam destinados aos cuidados básicos de manutenção da vida do devedor e de sua família, de maneira que a construção de imóvel não poderia ser considerada como situação ensejadora do reconhecimento da impenhorabilidade alegada. Importa ressaltar, ainda, que é ônus do executado comprovar que os valores bloqueados em sua conta são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC), e que podem comprometer a sua subsistência. Diante do exposto, dada a necessidade de analisar com profundidade os contornos do caso em comento, e o risco de dano em face da eminente liberação da quantia bloqueada, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator